Tribunal: STF
Processo: RE 893639
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Direito Tributário. 3. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. 4. Restrições ao exercício de atividade econômica ou profissional. Meio indireto de cobrança de tributos. Inconstitucionalidade. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.